Tribunal: TJMT
Processo: 1018851-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1018851-92.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
EMBARGADA: SYLVIAN DE ALMEIDA MATTOS
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra acórdão de desprovimento do agravo de instrumento por ele interposto para atacar decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu, de determinação de intimação do executado/embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste a digitalização da via original (negociável) do contrato firmado entre as partes e demais documentações determinadas na sentença, sob pena de multa no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do artigo 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Em preliminar, o embargante sustenta que a teor do Tema de n. 1.000 do Superior Tribunal de Justiça, os processos que versam sobre matéria de cabimento ou não de multa cominatória em exibições de documentos relativos a direito disponível devem ser suspensos até o julgamento do Recurso Repetitivo; postula pela suspensão do feito, em matéria ainda discutida pelo STJ, por versar sobre o cabimento ou não de multa cominatória em exibição de documentos, visto que há a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes de julgamento.
Decorreu o prazo legal em 02/12/20, sem manifestação do embargada.
É a síntese do necessário.
Decido.
Sem adentrar no mérito dos embargos, de fato a Primeira Seção do STJ, decidiu afetar o REsp 1.7623.462/MG, para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos.
A questão submetida a julgamento foi cadastrada como Tema 1000 e trata da seguinte questão: “Cabimento ou não da multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015”. Ademais, a Primeira Seção determinou a suspensão do processamento dos processos pendentes, que versam sobre a questão e tramitem no território nacional.
No caso em estudo, o embargado ajuizou a cautelar de exibição de documentos pretendendo a obtenção das cópias dos contratos de financiamentos celebrados e demonstrativos de operação financeira; concedida a liminar, o embargante foi regularmente citado, contudo, deixou fluir “in albis” o prazo de defesa e foi decretada sua revelia.
Na sentença, o MM. Juiz julgou procedente o pedido de exibição de documentos, ratificando a liminar; o embargado interpôs recurso de apelação para majoração dos honorários advocatícios e seu recurso foi provido, com a majoração da verba para R$ 800,00 (oitocentos reais); o processo transitou em julgado em 20.06.2015 e o embargante realizou o pagamento dos honorários, acarretando na extinção do cumprimento de sentença.
Em 03.05.2017, o embargado requereu o desarquivamento dos autos para extração de cópias. Peticionou informando que, embora condenado à apresentação dos documentos indicados na petição inicial, até o momento o embargante não cumpriu com tal determinação; requereu a intimação do embargante para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).
Na data de 20.03.2019, o MM. Juiz determinou a intimação do embargante para cumprir o comando sentencial, sob pena de aplicação do artigo 400, parágrafo único do CPC e, em seguida, foi proferida a decisão agravada:
“Considerando-se o petitório derradeiro do exequente, bem como, considerando-se, também, que de fato, a legibilidade do documento apresentado é duvidosa e, considerando-se, ainda, que este processo agora é híbrido, de forma que todos os peticionamentos e juntadas de documentos serão por meio exclusivamente eletrônico, INTIME-SE o executado, via publicação oficial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos a digitalização da VIA ORIGINAL (negociável) do contrato firmado entre as partes e demais documentações que determinadas na sentença proferida neste feito.
Na hipótese de descumprimento, ARBITRO-LHE, desde logo, multa no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil.”
Vê-se, portanto, que o caso está abarcado pela discussão do Tema 1000, com a afetação do REsp 1.7623.462/MG, para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos.
Com efeito, acolho a pretensão preliminar do embargante, para determinar a suspensão do presente recurso, até o julgamento do citado recurso repetitivo.
Após, voltem-me conclusos os autos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora